Tribunal: TJDFT
Processo: 0009106-21.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. CHEQUE ENDOSSADO. COISA JULGADA. OFENSA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acolhem-se os embargos se a Apelante executa um título que está obrigada a devolver à emitente, ora Apelada, em razão de condenação judicial anterior, em sede de Juizado Especial, já transitada em julgado.
2. Hipótese em que não se torna possível decisão oposta à coisa julgada.
3. Apelação cível conhecida e não provida.